Tribunal: STF
Processo: AI 309022
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-10-16
Data de publicação: 2001-10-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
OFENSA INDIRETA.
        Cálculo inicial de aposentadoria. Decisão fundada em
normas infraconstitucionais, configurando, quando muito, ofensa
indireta à Constituição Federal, o que inviabiliza a admissão
do recurso extraordinário.
        Agravo regimental a que se nega provimento.